Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701017-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO PEDRO DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO GLAUCIA BARBOSA RIZZO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do Mandado de Segurança, apresentado pelo impetrante por meio da petição ID 59022355, e extingo o feito nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem honorários. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito